Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
1) Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a fuga demonstra a nítida intenção do agente em se furtar da aplicação da lei penal, não sendo viável reconhecê-la como decorrência do direito de defesa.
2) A periculosidade demonstrada na execução do crime, cometido por motivo fútil, evidencia periculosidade social do agente.